Tribunal: TJPA
Processo: 0002257-54.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002257-54.2019.8.14.0070

APELANTE: MAURO BRUNO DOS SANTOS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA AFASTADO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve insuficiência de provas para a condenação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou critérios legais e se houve
bis in idem
; (iii) determinar se é cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração superior à fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, devidamente juntado aos autos antes das alegações finais da defesa, afastando a alegação de nulidade.

4. A autoria delitiva está demonstrada por depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, confirmando o flagrante, a apreensão da droga e a confissão extrajudicial do réu.

5. O entendimento jurisprudencial do STJ reconhece como válidos os depoimentos de policiais para a formação do convencimento judicial no crime de tráfico de drogas.

6. O juiz sentenciante incorreu em
bis in idem
ao valorar negativamente a quantidade de droga tanto na primeira fase da dosimetria quanto para reduzir a fração do redutor do tráfico privilegiado na terceira fase.

7. A pena-base foi redimensionada para o mínimo legal (5 anos e 500 dias-multa), mantendo-se o privilégio do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em 1/6, resultando na pena definitiva de 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Os depoimentos de policiais, colhidos sob contraditório, são aptos para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. 2. É indevido o uso da mesma circunstância (quantidade de droga) para exasperar a pena-base e simultaneamente reduzir a fração do tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP, art. 33, § 2º, b).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 669.046/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, HC nº 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no REsp nº 2.111.666/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 870.548/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2012; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Mauro Bruno dos Santos Lima apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena reclusiva de 5 anos, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 14123998).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas sob o argumento de que a condenação foi baseada unicamente na palavra dos policiais responsáveis por sua prisão. Sustenta, ainda, a ausência de prova da materialidade delitiva face à juntada do laudo toxicológico definitivo apenas após as alegações finais do Ministério Público. Alternativamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal ou a observância da fração de 1/8 por cada vetorial negativada, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado à fração de 2/3, a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 14124010).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 14763578), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24019524).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo,
inexiste espaço para absolvição
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

Ao contrário do que alegou a defesa,
não há que se falar em ausência de prova da materialidade delitiva,
a qual restou efetivamente comprovada através do laudo toxicológico definitivo n. 2019.05.000221-QUI, que atestou que o material entorpecente apreendido em poder do réu correspondia à 99 porções embaladas em papel filme contendo erva prensada com 86,5g da substância vulgarmente conhecida como "maconha" (ID 14123989 - Pág. 6).

Ademais, inexiste mácula sob o prisma da legalidade na anexação tardia do laudo pericial, “sobretudo porque o laudo toxicológico definitivo foi elaborado e juntado aos autos antes da apresentação das alegações finais pela Defesa” (STJ,
AgRg no HC n. 669.046/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/2/2022), sendo que pequenas inconsistências acerca da quantidade de droga, por si só, não têm o condão de afastar a materialidade delitiva, diante da conclusão da natureza do material entorpecente apreendido.

Por outro lado, a
autoria delitiva
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme consignado em sentença e transcrito a seguir:

Destaco do depoimento da
testemunha NIVALDO SILVA DOS SANTOS
, policial militar, os seguintes trechos:

“Que foram presos a acusada aqui presente e o marido, quando do cumprimento de mandado de prisão e busca; Que fez parte da equipe que realizou a busca domiciliar no alvo; Que foi o depoente quem achou a droga no interior da geladeira; Que no interior da residência estava o MAURO, o qual, inclusive, tentou correr; Que, em seguida, chegou a esposa de MAURO, quando este já estava detido; Que a esposa de MAURO não se encontrava na casa no momento da diligência; Que foram encontradas 103 papelotes de maconha; Que antes de iniciarem a diligência, pegaram um viciado que estava saindo da casa de MAURO, sendo que aquele ficou aguardando fora da residência; Que o alvo das investigações era MAURO; Que no dia do cumprimento do mandado foi feita uma campana próximo à residência.”

Por sua vez, a
testemunha LUIS AUGUSTO VALENTE DA CUNHA
, policial militar, declarou:

“Que foram dar cumprimento a um mandado de prisão e busca e apreensão; Que, quando chegaram ao local, um usuário vinha saindo; Que abordaram o usuário, constataram que ele estava com entorpecente no bolso, perguntaram onde ele havia comprado a substância e ele respondeu que comprou de MAURO; Que continuaram interrogando o usuário, que informou que comprava drogas de MAURO e da esposa deste há algum tempo; Que, em seguida, entraram na casa, momento em que MAURO tentou fugir, porém foi contido; Que, ato contínuo, iniciaram as buscas no interior da residência, sendo encontradas 103 porções de maconha dentro da geladeira e uma pequena quantia em dinheiro, no valor de R$ 17,00; Que se tratava de uma residência, porém, segundo levantamentos, o local sempre funcionou como ponto de venda de drogas; Que os acusados não esboçaram reação após a diligência policial; Que a denunciada LUCIANA chegou posteriormente e também não esboçou nenhuma reação; Que o usuário abordado também foi conduzido à Delegacia para prestar depoimento; Que MAURO era o alvo do mandado que foram cumprir; Que já conhecia MAURO como sendo traficante; Que apenas o casal residia no local”.

A testemunha
ANTÔNIO JOSÉ FARIAS NONATO,
policial civil, confirmou as versões acima apresentadas, acrescentando:

“Que ao entrar na residência se encontrava o casal e mais uma criança; Que no momento do cumprimento da diligência LUCIANA estava na residência; Que o depoente corrigiu as afirmações anteriores e disse que LUCIANA não estava no interior da residência e que ela chegou depois; Que ela estaria na casa ao lado ou nas proximidades; Que o alvo do mandado de prisão era MAURO, contudo, ao entrevistar o usuário abordado, este disse que, no dia havia comprado a droga de MAURO, mas que já havia comprado droga tanto de MAURO quanto de sua esposa LUCIANA; Que o usuário foi conduzido à Delegacia e lavrado TCO em seu desfavor; Que mesmo após a prisão de MAURO, continuam recebendo denúncias de que LUCIANA continua vendendo drogas no local; Que em certa ocasião, ao passar em frente à casa de MAURO, o viu na janela com várias porções de substância entorpecente no batente da janela; Que não tem conhecimento de que MAURO possui algum apelido.” (ID 14123998 - Págs. 3/4).

Ressalte-se que o acusado confessou na polícia que o entorpecente apreendido lhe pertencia e estaria vendendo há pouco tempo, cerca de menos de 1 semana (ID 14123947 - Pág. 3), porém, em juízo, negou a prática delitiva.

Nessa perspectiva, verifica-se que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do réu, ratificados sob o crivo do contraditório, formam um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do recorrente.

Nesta linha de intelecção, incide o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo “quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018).

Ademais, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2012), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente” -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Nesse contexto, descabe falar em absolvição por insuficiência probatória, impondo-se a manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Afastado o pleito absolutório, no tocante a
dosimetria da pena
a defesa pleiteia, inicialmente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada:

O denunciado apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não apresenta antecedentes criminais; sua conduta social e personalidade não foram auferidas nos autos; os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil; as consequências não foram danosas, não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso,
a
quantidade
da substância deve ser considerada desfavorável,
eis que foram apreendidos em posse do acusado 103 (cento e três) invólucros de “maconha”, de modo que para reprovar e prevenir o crime,
fixo a pena base acima do mínimo legal em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Em segunda fase de aplicação de pena, deixo de aplicar a circunstância atenuante da confissão, eis que houve retratação do acusado em juízo, bem como não influiu para convencimento deste juízo pelo que mantenho a pena inalterada.

Em terceira fase da dosimetria, deve incidir a causa de diminuição prevista no §º 4 do art. 33, da Lei 11343/2006, contudo, em seu patamar mínimo,

ante a
quantidade
de drogas apreendidas, pelo que diminuo a pena em 1/6 (um sexto),
restando DEFINITIVAMENTE 05 (cinco) anos 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 14123998 - Pág. 6, grifos nossos).

No caso, verifica-se que o magistrado sentenciante considerou a expressiva quantidade de droga apreendida para exasperar a pena-base, "razão pela qual não pode ser utilizada novamente para modular a fração de redução de pena pela causa de diminuição capitulada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, sob pena de configurar indevido
bis in idem
” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.111.666/PR
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.09.2024. No mesmo sentido, STJ,
AgRg no HC n. 870.548/MG
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.09.2024)

À vista disso,
redimensiono a pena-base para 5 anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, sem agravantes, porém presente a atenuante da confissão extrajudicial (ID 14123947 - Pág. 3), no entanto, deixo de aplicá-la na segunda fase do cálculo dosimétrico com fundamento na súmula n. 231 do STJ, em razão da readequação da pena-base, na primeira fase, no mínimo legal.

Na etapa derradeira, impossível o acolhimento dos pleitos defensivos de
ampliação do redutor aplicado pelo juízo sentenciante em relação ao tráfico privilegiado para a fração máxima de 2/3, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena e substituição da reprimenda corpórea por restritiva de direitos.

Nesse particular, o fundamento utilizado pelo magistrado sentenciante para estabelecer o percentual referente ao tráfico privilegiado no patamar mínimo (1/6) não merece ajustes, porquanto cabível a utilização da quantidade da droga apreendida para modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, motivo pelo qual mantenho a fração estabelecida na sentença, resultando na pena definitiva de 4 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b), do CP, além do pagamento de 417 dias-multa, fixado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, sendo incabível a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos, diante do disposto no art. 44, I, do CP.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/06/2025